Tribunal: TJES
Processo: 0005631-49.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005631-49.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005631-49.2021.8.08.0014

APELANTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO

(
ART.
157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
)
.
CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90).
TESE DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A PRÁTICA DELITIVA NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO E PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. O crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem natureza formal. Nesse contexto, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1923339/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 22/11/2021).

2. Restando plenamente evidenciada a prática do verbo núcleo do crime de roubo pelo réu e pelo adolescente, é inequívoca a colocação do menor em situação voltada à prática criminosa, razão pela qual não merece reparos à condenação.

3. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excetuando-se a referida compensação na hipótese de multireincidência (Tema 585 - Repercussão Geral, STJ). Na hipótese vertente, considerando que uma condenação foi utilizada como “maus antecedentes” e a outra para fins de reincidência, não há como se falar em múltiplas condenações para reconhecer a agravante, o que configuraria bis in idem. Desse modo, considerando a concorrência entre a confissão e a reincidência singular, viável a compensação entre elas por serem ambas preponderantes.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido. Pena reduzida ex officio para
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo, ex officio, a pena do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005631-49.2021.8.08.0014

APELANTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ROGÉRIO ANDRADE DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 3811690, pp. 133/154), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (pp. 205/215), a defesa técnica pugnou pela absolvição em relação à imputação do delito de corrupção de menores ao argumento de que o réu desconhecia que o comparsa era menor. Sustenta, também, que o domínio da ação, referente ao emprego de violência/grave ameaça, teria sido encabeçada unicamente por seu parceiro de crime.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 18 horas, na Rodovia Dário Salvador, Zona Rural de Governador Lindemberg, o réu, mediante ajuste prévio com o adolescente D., abordou a vítima Marlon Silva Motta, empregado da loja de conveniência PIT STOP MOACIR, que funciona no endereço supramencionado, e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram o montante de R$ 900,00 (novecentos reais) que estava no caixa, além de um celular do tipo Samsung A01, que também pertencia ao estabelecimento.

Consta nos autos que o réu e o adolescente chegaram na loja, renderam o funcionário e, ordenando que ficasse em silêncio, abordaram-no de forma violenta apontando armas em direção a sua cabeça, tendo o menor chegado a dar duas coronhadas na cabeça de Marlon enquanto este recolhia o dinheiro do caixa.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, o apelante busca absolvição tão somente em relação ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990. Com efeito, a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo estão fartamente demonstradas, consoante se verifica no Boletim Unificado (pp. 11/14 – apenso), nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, no depoimento das testemunhas em juízo, bem como na confissão do réu.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, por sua vez, verifico que há acervo probatório que tem o condão de sustentar o édito condenatório.

Com efeito, a vítima, na esfera policial, declarou que avistou dois indivíduos se aproximando do estabelecimento e, ao ser abordado, os dois sacaram armas de fogo e o mandaram ficar em silêncio, logrando êxito, ao final, em subtrair os bens. É digno de nota ressaltar que, no momento em que prestou depoimento à autoridade policial, reconheceu o adolescente como uma das pessoas envolvidas no crime.

O próprio adolescente D., também prestando depoimento na fase inquisitorial, afirmando que praticou o roubo com o réu.

A testemunha Bruno Félix Costa, responsável do estabelecimento, foi ouvida em juízo e declarou:
Que a vítima Marlon ligou para o depoente e contou que havia sido assaltado. Que imediatamente abriu o celular e verificou as imagens nas câmeras. Que visualizou toda a ação. Que parou na delegacia e avisou aos policiais. Que seguiu para a loja. Que conseguiram reconhecer as pessoas. Que eram dois indivíduos. Que o que estava de máscara era o menor. Que os policiais identificaram os agentes ao verem as filmagens.

Examinando os arquivos que acompanham os autos eletrônicos, é possível visualizar a mídia a que faz referência a testemunha, nela sendo identificável a ação delituosa praticada pelos dois indivíduos.

O próprio réu, em interrogatório, confessou que praticou o delito com o menor, afirmando que o conhecia há bastante tempo. Perguntado sobre a idade do comparsa, afirmou que este tem cerca de dezesseis anos.

Diante do que consta nos autos, ou seja, pelos elementos informativos que integram o inquérito policial e pelas provas obtidas em juízo, inclusive com a confissão do réu, é inequívoco a participação do adolescente na prática delituosa.

Com efeito, o crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem natureza formal. Nesse contexto, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1923339/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 22/11/2021).

Também é irrelevante para configurar o delito, do mesmo modo, que o adolescente tivesse, ou não, o completo domínio do fato e orquestrado exclusivamente a execução do ilícito, posto que a norma penal tem por escopo responsabilizar não somente o agente que induz o menor a praticar infração penal, mas também o imputável que com aquele pratica delitos.

Em outras palavras, ocorre subsunção do fato à norma quando o agente comete crimes na companhia de menor, qualquer que seja a posição que este ocupe no planejamento e na execução de ilícitos penais. Isto porque o inimputável etário, por escolha constitucional, é presumidamente vulnerável, o que justifica a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, tendo restado plenamente evidenciada a prática do verbo núcleo do crime de roubo pelo réu e pelo adolescente, é inequívoca a colocação do menor em situação voltada à prática criminosa.

Correta, portanto, a condenação pelo crime de corrupção de menor, razão pela qual o pleito da defesa não comporta acolhimento.

Nada obstante, verifico que há inconformidades na dosimetria das penas que exigem reparo. Explico: na segunda fase dosimétrica, havendo a concorrência entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o juízo primevo considerou a primeira como preponderante e aumentou as penas intermediárias dos dois crimes.

Ocorre que ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”, excetuando-se a referida compensação na hipótese de multireincidência. Antes, em maio de 2012, a Terceira Sessão, no julgamento dos EREsp 1.154.752, já havia pacificado o referido entendimento.

A conclusão decorre da constatação de que a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento. Assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, o peso entre a confissão - que diz respeito à personalidade do agente - e a reincidência - expressamente prevista no referido artigo como circunstância preponderante - deve ser o mesmo, viabilizando a possibilidade de compensação.

Na hipótese vertente, considerando que uma condenação foi utilizada como “maus antecedentes” e a outra para fins de reincidência, não há como se falar em múltiplas condenações para reconhecer a agravante, o que configuraria bis in idem.

Desse modo, considerando a concorrência entre a confissão e a reincidência singular, viável a compensação entre elas por serem ambas preponderantes.

É necessário, portanto, a reavaliação do cálculo dosimétrico.

Assim sendo,
em relação ao crime de roubo majorado
, na primeira fase dosimétrica, deve ser mantida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, posto que a exasperação foi devidamente motivada pelo juízo sentenciante.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, a pena corpórea permanece inalterada, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão .

Na terceira fase, verifica-se a presença de duas causas de aumento (concurso de pessoas – 1/3 (um terço) até metade; e emprego de arma de fogo – dois terços).

Como se sabe, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"[o] comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...]
No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
"
(AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 12/8/2022).

No caso em apreço, apesar de o juízo
a quo
não ter fundamentado a opção pela incidência das duas majorantes, verifico que o
modus operandi
do delito revela ofensividade que extrapola as elementares do tipo, na medida em que ambos os agentes portavam armas de fogo, utilizando-as para ameaçar a vítima e também para agredi-la.

Assim sendo, aplicando a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, redimensiono a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por sua vez, com a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal,
a pena definitiva será de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
.

No que se refere à pena pecuniária, considerando para o cálculo dos dias-multa os mesmos critérios para aplicação da pena privativa de liberdade, o que confere proporcionalidade à reprimenda, redimensiono-a para
213 (duzentos e treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao crime constante do artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista que a exasperação revelou-se idônea.

Na segunda fase, compensam-se a confissão e a reincidência. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2º, haja vista que o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é hediondo. Assim, aplicando a fração de 1/3 (um terço), tem-se uma pena definitiva de

01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão)
.

Por derradeiro, aplicando a regra do artigo 70, parágrafo único, do CP, tal como identificado pelo juízo sentenciante, promovo a soma das penas, o que resultará na pena total de
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado.

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou a aplicação da benesse de suspensão condicional da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso do apelante, mas,
EX OFFICIO
, reduzo sua pena para
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)